Tribunal: TJPA
Processo: 0004429-61.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004429-61.2019.8.14.0201

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA ‘F’ DO CPB, DADA A AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I. A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que a vítima sofreu as seguintes lesões corporais: equimose arroxeada na região braquial anterior direita e erosão na mucosa labial superior. A prova oral produzida na instrução criminal também demonstra a autoria delitiva. Em juízo, a vítima corroborou a versão da acusação, descrevendo minunciosamente as lesões sofridas. Suas declarações foram confirmadas pelos depoimentos da testemunha Izabel Santos de Oliveira, a qual relatou que viu o apelante espancando a vítima, além de tê-la ofendido com todo o tipo de palavrão. É sabido que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por farto material probatório.
Sentença

condenatória mantida. Precedentes;

DA DOSIMETRIA DE PENA

II. Assiste razão a defesa quando se insurge contra a pena-base, uma vez que apenas as circunstâncias do crime foram valoradas corretamente, tendo o julgador incorrido em
bis in idem
ao apreciar os motivos do crime. Por outro lado, segundo a jurisprudência, não há
bis in idem
no reconhecimento da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CPB. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de
quatro meses de detenção
,
em regime aberto
. Recurso
parcialmente

provido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo

parcialmente

provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSE MARIA DA SILVA MARTINS
,
inconformado com a condenação
à pena de um ano e vinte e cinco dias de detenção
,

pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no
art. 129, §9º, combinado com o art. 61, inciso II, “f” do CPB
,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Icoaraci/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, pugnou pela aplicação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB.
Ao final, requereu o

conhecimento e provimento da apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial, o delito foi assim narrado:

“[...] Consta dos autos que no dia 09 de dezembro de 2017, por volta aos 11h, o denunciado
JOSÉ MARIA DA SILVA MARTINS
imbuído de animus laedendi, agrediu sua ex-companheira,
MORGANA DE SOUZA
. Dessume-se do caderno investigativo que o denunciado foi até a residência da vítima e a agrediu fisicamente através de socos, arranhões e empurrões. O motivo que ensejou a conduta delituosa foi devido a vítima ter proibido o agressor de ver o filho, fruto da relação marital do casal. [...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Todavia, a autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas.
Há laudo pericial (id. 10052532) atestando que a vítima sofreu as seguintes lesões corporais: equimose arroxeada na região braquial anterior direita e erosão na mucosa labial superior.

A prova oral produzida na instrução criminal também demonstra a autoria delitiva. Em juízo, a vítima corroborou a versão da acusação, descrevendo minunciosamente as lesões sofridas. Suas declarações foram confirmadas pelos depoimentos da testemunha
Izabel Santos de Oliveira
, a qual relatou que viu o apelante espancando a ofendida, além de tê-la ofendido com todo o tipo de palavrão.
Transcrevo
trechos da sentença.

“[...] Quanto à autoria, os elementos probatórios colhidos durante a instrução do feito não deixam dúvidas de que a prática do crime de lesão corporal contra a vítima deve ser imputada ao réu. Ouvida em Juízo, a vítima relatou que já não convivia com o acusado, mas tinham um filho em comum e, no dia do fato, surgiu urna desavença porque o réu queria pegar a criança e a ofendida não permitiu em razão de o denunciado não estar pagando corretamente a pensão alimentícia da criança, o que iniciou uma discussão entre ambos e culminou com o acusado a puxando para o lado de fora da casa e começado a lhe espancar com socos, tapas e arranhões, atingindo-a na região da boca, que ficou cortada, parte do pescoço e no braço, só parando com a agressões quando a mãe da vítima se meteu e os separou. Relatou a ofendida que o acusado passou cerca de 10 minutos lhe agredindo fisicamente e que a cena foi presenciada pelo filho de ambos, que se desesperou e começou a gritar pedindo para o pai parar de bater na mãe. Esclareceu ainda a ofendida que esta foi a única vez em que foi agredida fisicamente pelo acusado. A testemunha IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA, vizinha da vítima, afirmou que no dia do fato estava passando próximo à casa da ofendida quando percebeu a movimentação e parou para ver o que estava acontecendo, relatando que viu o acusado espancar muito a vítima, além de ofendê-la com todo tipo de palavrão, como se a ofendida fosse um lixo. [...]”

É sabido que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por farto material probatório. Aliás, esse é o entendimento da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
. 4. In casu, conforme averbado no aresto recorrido, as informações prestadas pela vítima encontram congruência com as provas periciais produzidas, em especial o Laudo do Departamento Médico Legal, que comprovam os resultados da agressão física perpetrada pelo Recorrente, quais sejam: equimose em antebraço direito e na região da articulação do cotovelo direito e lesão escoriativa na região labial inferior da vítima, o que justifica a indubitável pertinência da condenação vergastada. 5. O dissídio pretoriano suscitado pela Defesa, com desígnio declinado ao reconhecimento da desclassificação do tipo penal previsto no art. 129, § 9.º, do CP, para o estatuído no art. 129, § 6.º, do mencionado diploma, ao argumento de que os acórdãos paradigmas, ventilados para fins de cotejo analítico, cuidam exatamente de caso em que foi reconhecida a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, devido à ausência de provas quanto ao animus laedendi na conduta do Agente, não merece conhecimento, haja vista que não cabe o apelo nobre, respaldado na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88, quando a decisão objeto da divergência estiver alicerçada nas peculiaridades do caso concreto, cuja análise paradigmática demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório coligido aos autos. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441535 ES 2019/0035971-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)

Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa pugnou pela aplicação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB. Transcrevo a dosimetria de pena:

“[...] O réu é tecnicamente primário e não apresenta antecedentes criminais. A culpabilidade é genérica e própria do tipo. A conduta social não foi apurada na instrução criminal. A personalidade do agente não foi aferida ao longo do processo. O comportamento da vítima em nada concorreu para a ação delituosa.
O motivo determinante do crime foi o sentimento machista e patriarcal de superioridade de gênero, devendo ser valorado negativamente.

As circunstâncias do crime são reprováveis, vez que o acusado agrediu a vítima na presença do filho do casal e da mãe da vítima, demonstrando total insensibilidade, devendo ser valorada negativamente
, e, por fim, as consequências do crime, que foram as inerentes ao tipo. Desta feita, ante a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivo e circunstâncias), fixo a pena-base em 11 meses de detenção. Inexistentes causas atenuantes. Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena em 1/6, ficando estabelecida em 01 ano e 25 dias. Não há causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, fixo em definitivo ao acusado a pena de 01 ano e 25 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto [...]”

Sem delongas, assiste razão a defesa quando se insurge contra a pena-base, uma vez que apenas as circunstâncias do crime foram valoradas corretamente, tendo o julgador incorrido em
bis in idem
ao apreciar os
motivos

do

crime
. Assim, partindo da pena mínima cominada ao delito, qual seja, três meses de detenção
[1]
e, havendo apenas um vetor judicial desfavorável, aumento a reprimenda na fração de um sexto, encontrando a
pena de três meses e quinze dias de detenção.

Segundo a jurisprudência pátria
[2]
, não há
bis in idem
no reconhecimento da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CPB. Logo, agravo a reprimenda na fração de um sexto, mesma utilizada pelo julgador no seu cálculo de pena, ficando o recorrente condenado definitivamente
à sanção de quatro meses de detenção, em regime aberto
, dada a ausência de
causas
de
aumento e diminuição de pena.

Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou parcial provimento

ao apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.
§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

[2]
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPATIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ressalvada a opinião pessoal deste Relator, a jurisprudência desta Corte orienta que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AgRg no AREsp 1.954.688/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.035.738/MS, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher. 2. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no REsp n. 1.998.980/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)”

Belém, 16/08/2023